Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-75.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, ainda que se vise ao prequestionamento.
2. As razões dos embargos de declaração demonstram inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão, mas sim, com os seus fundamentos, pretendendo o embargante a revisão do julgamento, sobretudo porque o julgado apresenta fundamentação adequada e suficiente.
3. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado do qual não se conformou o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
4. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
5. Embargos de declaração não providos.